Tribunal: TJSP
Processo: 2356111-57.2024.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Mandato
Órgão julgador: Michel Chakur Farah
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-01-08
Data de publicação: 2025-01-08

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Agravo de instrumento – Ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material – Requisitos legais não preenchidos (art. 1022 do CPC) – Pretensão meramente infringente – Prequestionamento – Desnecessidade de menção expressa dos dispositivos legais – Incidência do art. 1025 do CPC – Embargos de declaração rejeitados.